Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006494-17.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S): VERDE TRANSPORTES LTDA.
EMBARGADO(AS): SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Vistos, etc.
Da análise dos autos, observo que, no acórdão que desproveu o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Verde Transportes Ltda. (id. 23236985, págs. 01/04), não há determinação para que a Recorrente proceda à citação dos litisconsortes passivos.
Dessa forma, determino a retificação da Certidão de Julgamento (id. 19096498, pág. 01), ficando prejudicada a análise da petição apresentada pela Verde Transportes Ltda. (id. 23741963, págs. 01/12).
Proceda à alteração da autuação para Mandado de Segurança e dê-se prosseguimento ao feito.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.